Tribunal: TJMT
Processo: 0009753-09.2011.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009753-09.2011.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (APELANTE), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 318.333.065-20 (APELADO), GILMAR JESUS CUSTODIO - CPF: 229.669.941-34 (ADVOGADO), GIVONETE FERRO DE SOUZA - CPF: 418.753.972-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GILVAN DE OLIVEIRA FERRO - CPF: 249.568.641-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GELEUZA DE OLIVEIRA FERRO - CPF: 143.406.071-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GIVALDO DE OLIVEIRA FERRO - CPF: 161.829.011-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ADJILSINEIA CARVALHO DE OLIVEIRA FERRO - CPF: 464.757.881-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE GAMARRA FERRO - CPF: 964.593.361-72 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 318.333.065-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ GAMARRA FERRO - CPF: 642.929.322-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CACIO OLIVEIRA FERRO - CPF: 621.243.581-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVID GAMARRA FERRO (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DE OLIVEIRA FERRO - CPF: 861.476.761-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO DE OLIVEIRA FERRO - CPF: 581.159.511-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DE OLIVEIRA FERRO (TERCEIRO INTERESSADO), LEUNICE ROSA DE GREGORI DAL FORNO - CPF: 408.371.490-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGNA GAMARRA FERRO SCARPIN - CPF: 704.402.472-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MANOEL DE OLIVEIRA FERRO (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO PICHIONNI FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ERACLIDES JOÃO DAL FORNO (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO RODRIGUES SIEMIONKO - CPF: 165.390.100-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0009753-09.2011.8.11.0003

APELANTE: ALMAR BUSNELLO

APELADO: APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – READEQUAÇÃO DO CRITÉRIO UTILIZADO PARA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – ARBITRAMENTO COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSO PROVIDO
.

O critério a ser observado para a fixação dos ônus sucumbenciais é aquele disposto no §2o, do art. 85, do CPC, de maneira que entendo por fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0009753-09.2011.8.11.0003

APELANTE: ALMAR BUSNELLO

APELADO: APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Almar Busnello
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis no. 0009753-09.2011.8.11.0003, ajuizada em face de
Aparecida Lopes de Oliveira
.

A magistrada singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para o fim de rejeitar as contas prestadas pela parte requerida e condená-la ao pagamento da importância de R$ 18.665,93 (dezoito mil seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa e três centavos) para cada um dos doze sucessores originários do Espólio de Manoel de Oliveira Ferro, acrescido de correção monetária pelo IGP-M e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, autorizando-se a compensação quando da apresentação do esboço de partilha nos autos de inventário sob Código 343007, em sendo a hipótese. Via de consequência, julgou extinto o feito, com fulcro no art. 487, I c/c 552, do CPC.

Por consequência, condenou a demandada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais), consoante o art. 85 do CPC (ID 22017478).

Opostos embargos de declaração (ID 22017480), estes foram acolhidos para sanar o vício apontado, passando o dispositivo da sentença a ter o seguinte teor:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido manifestado na presente ação para o fim de REJEITAR as contas prestadas pela parte requerida e
CONDENÁ-LA ao pagamento da importância de R$ 20.362,83 (vinte mil trezentos e sessenta e dois reais e oitenta e três centavos) para cada um dos onze sucessores originários do Espólio de Manoel de Oliveira Ferro, acrescido de correção monetária pelo IGP-M e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação,
autorizando-se a compensação quando da apresentação do esboço de partilha nos autos de inventário sob Código 343007, em sendo a hipótese. Via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no art. 487, I c/c 552, do CPC [...].”
(ID 22017484)

Irresignado, o advogado da parte autora apresenta este recurso de apelação, aduzindo que a sentenciante fixou os honorários advocatícios em R$ 6.000,00 (seis mil reais), contudo, sem observar o disposto no art. 85, §2o, do CPC, que impõe o percentual mínimo de 10% (dez por cento) e máximo de 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, para majorar a verba sucumbencial 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação (ID’s 22017486/22017487).

Embora intimada, a apelada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 22018959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0009753-09.2011.8.11.0003

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, embora o juízo de origem tenha reconhecido o dever da demanda/apelada arcar com ônus da sucumbência, fixou-os de modo diverso daquele disposto na norma processual legal.

Com efeito, na hipótese, em que pese a sentenciante tenha sido condenada ao pagamento da importância de R$ 20.362,83 (vinte mil trezentos e sessenta e dois reais e oitenta e três centavos) para cada um dos onze sucessores originários do Espólio de Manoel de Oliveira Ferro, acrescido de correção monetária pelo IGP-M e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, entendeu por fixar a verba sucumbencial em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

No entanto, o critério a ser observado para a fixação dos ônus sucumbenciais é aquele disposto no §2o, do art. 85, do CPC, senão vejamos:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...].

§ 2o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor
da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.

Ou seja, da exegese do artigo acima transcrito, extrai-se que nas causas em que não houver condenação, os honorários de sucumbência deverão ser fixados sobre o proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa, ficando adstritos ao percentual entre 10% a 20%, observando-se os critérios legalmente estabelecidos.

Apenas para registro, segue precedente:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA – QUANTUM INDENIZATÓRIO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL - NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. [...]. 3.
Não se tratando de causa com valor inestimável ou de irrisório proveito econômico,
incide na fixação dos honorários sucumbenciais a regra do art. 85, §2o, do CPC
.
(TJMT - Ap 63593/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 31/07/2017).

No caso dos autos, há condenação, de modo que com base nela é que os honorários devem ser arbitrados.

Nesse contexto, entendo por fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do §2o, do art. 85, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para majorar a verba sucumbencial para o percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do §2o, do art. 85, do CPC.

Ao ensejo, advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020